Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700598-90.2018.8.07.0007 APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA D E S P A C H O À míngua de elementos capazes de permitir a análise da impossibilidade da apelante COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA de arcar com os encargos processuais, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pleiteada em razões recursais (id 33586558), ou realize o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos dos artigos 99, § 7o e 1.007, § 4o, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator